Tribunal: STF
Processo: ARE 1538767
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público preso provisoriamente. Suspensão de vencimentos. Impossibilidade. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O Colegiado de origem reformou o entendimento e determinou a suspensão dos vencimentos de policial militar preso preventivamente, com base no Decreto-Lei estadual nº 260, de 1970. Afirmou que o pagamento de vencimentos, durante a prisão preventiva, não diz respeito à presunção de inocência, mas à ausência de prestação de serviços pelo servidor recolhido.



    3. No recurso extraordinário, o autor alegou violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. LVII, e 37, inc. XV, da Constituição da República, sustentando o direito à percepção dos vencimentos durante a prisão preventiva, com base no princípio da presunção de inocência.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do pagamento de vencimentos a servidor público preso preventivamente viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a suspensão do pagamento de remuneração de servidor público preso provisoriamente contraria os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.



    6. A decisão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência consolidada do STF no que reconhece a violação aos princípios constitucionais quando há suspensão de vencimentos durante a prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo ao qual se dá provimento. Recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença que assegura os vencimentos ao servidor público.



    Tese de julgamento: "A suspensão do pagamento de vencimentos a servidor público preso preventivamente viola os princípios constitucionais da presunção de inocência (CRFB, art. 5º, inc. LVII) e da irredutibilidade de vencimentos (CRFB, art. 37, inc. XV)."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 1º, inc. III, 5º, inc. LVII, e 37, inc. XV, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 482.006/MG; RE nº 1.344.951-AgR/DF; ARE nº 1.059.669-AgR/SP; ARE nº 705.174-AgR/PR; AI nº 723.284-AgR/RS; ARE nº 893.425-AgR/PE; RE nº 1.184.506-AgR/SC; RE nº 1.321.134-AgR/SP; RE nº 1.104.607-AgR/SP.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Policial militar Prisão preventiva. Afastamento do cargo com suspensão dos vencimentos. Decreto-Lei Estadual 260/1970, artigos 5º, VI, e 7º I, redação da Lei Complementar Estadual 1305/2017. Estado-Administração-Empregador sem relação alguma com o fato da prisão de servidor seu na esfera criminal, por isso não obrigado a pagar vencimentos durante o tempo da prisão, sem a contraprestação dos serviços, salvo especial disposição legal em contrário. Não se trata de definir se o servidor é presumivelmente inocente ou provável culpado, o que apenas interessa à esfera penal, mas se a hipótese seria de afastamento do trabalho com ou sem prejuízo dos vencimentos, segundo a legislação local, sem vinculação com a presunção constitucional de inocência, que se restringe à esfera penal. Auxílio-reclusão instituído para a família que não caberia cumular com a percepção dos vencimentos pelo servidor, tampouco deduzir dos vencimentos benefício que não é dele, mas da família, e não comportar compensação em virtude de serem diversos os titulares: dos vencimentos, o servidor, e do auxílio-reclusão, a família. Sem efeito vinculante decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade das disposições da legislação estadual a esse respeito. Providos o recurso e o reexame necessário, para rejeitar a pretensão, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de cinquenta mil reais.” (e-doc. 97).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (e-doc. 113). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. LVII, e 37, inc. XV, da Constituição da República, sustentando o direito do servidor público preso provisoriamente à percepção dos vencimentos, com amparo no princípio da presunção de inocência.



    3.1. Narra que o Decreto nº 260, de 1970, pelo qual se amparou a decisão do Estado, estabelece que o Policial Militar que tiver decretada prisão temporária, preventiva, em flagrante, civil ou para efeitos de extradição, não perceberá vencimentos e vantagens.



    3.2. Sustenta que tal disposição, “contudo, viola flagrantemente os mais básicos preceitos constitucionais preconizados pela Constituição Federal de 1988, entre eles o Princípio do contraditório e da ampla defesa, e o Princípio da presunção de inocência e irredutibilidade salarial, conforme positivado pelo Art. 5º da Constituição Federal”. 



    3.3. Alude, ainda, ao fato “de o Órgão Especial do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter declarado a inconstitucionalidade do art. 70 da Lei Estadual nº 10.261/19682, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007, que permite o afastamento do servidor público sujeito a prisão em flagrante, preventiva ou temporária, ou ainda pronunciado, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgada”.



    3.4. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 136).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos lançados pelo Colegiado de origem:



    “Policial militar preso em caráter preventivo, afastado de suas funções com suspensão dos vencimentos, que busca restabelecer, agregado nos termos dos artigos 5º, VIII, 7º, I e 8º, I ao III, do Decreto-Lei 260/1970, redação da Lei Complementar 1305/2017, a contar de 07-08-2022:



    Artigo 5º -Será agregado ao respectivo quadro o policial-militar que: (...) 



    VIII - tiver decretada a prisão temporária, preventiva, em flagrante, civil ou para efeitos de extradição; 



    Artigo 7º - O militar agregado: 



    I - não perceberá vencimentos e vantagens nas situações previstas nos incisos III, IV, V, VI, VIII, X, XIII, XVII e XIX do artigo 5º deste decreto-lei;



    Artigo 8º -O policial-militar agregado ficará: 



    I - sujeito às obrigações disciplinares inerentes ao pessoal do serviço ativo, salvo na hipótese do inciso XIX do artigo 5º, em que será observado o disposto no artigo 2º, parágrafo único, item 1, da Lei Complementar nº 893, de 9 de março de 2001



    Considero que a questão de pagar ou não pagar vencimentos a servidor público enquanto submetido a prisão provisória não tem a ver com a presunção constitucional de inocência, restrita à esfera penal, mas se deve ser considerada como hipótese afastamento com ou sem prejuízo de vencimentos. 



    A presunção constitucional de inocência tem relevância sobre a relação entre réu e Estado-juiz, mas não entre servidor público e Estado-Administração. 



    Do fato do Estado-juiz prender, privando o Estado-Administração dos serviços do servidor preso, não se deve seguir, em caráter necessário, obrigação do Estado-Administração-Empregador de pagar vencimentos por serviços que não estão sendo prestados. 



    Pagar vencimentos sem a correspondente prestação de serviços implica prejuízo para o Estado-Administração, que não deve suportá-lo porque não deu causa à prisão do servidor, imposta pelo Estado-juiz, salvo especial disposição de lei em sentido contrário, que estabelece as diversas hipóteses de afastamento do trabalho sem prejuízo dos vencimentos. 



    Irrelevante se o policial militar preso é culpado, inocente, presumivelmente inocente ou provável culpado, se a prisão é ou não cautelar, pois nada disso importa para efeito de impor ao Estado-empregador o pagamento de vencimentos por serviços que não estão sendo prestados.



    Assim, sem afrontar a presunção constitucional de inocência, cabe à lei da correspondente esfera política definir se o caso é de afastamento com ou sem prejuízo dos vencimentos, orientando-se a lei estadual em vigor pela primeira hipótese. 



    Pesa grandemente nas posições em contrário a preocupação com a família do servidor, de não sofrer privações enquanto ele estiver preso e sem vencimentos. 



    Preocupado com isso, o Estado de São Paulo editou leis distintas, para servidores militares e servidores civis, instituindo auxílio-reclusão para as famílias desses servidores.



    Essa a melhor orientação, pois o auxílio-reclusão tem natureza assistencial, ao passo que os vencimentos, como remuneração por serviços, não se justificam para o servidor que não presta serviço enquanto preso. 



    E a subsistência dos vencimentos em princípio não retiraria da família o direito ao auxílio-reclusão, que tem como pressuposto somente a prisão do servidor. 



    Além disso, não caberia cumular o auxílio-reclusão que a legislação estadual assegura à família em tal hipótese com a percepção dos vencimentos pelo servidor, tampouco deduzir dos vencimentos benefício que não é dele, mas da família, e não comportar compensação em virtude de serem diversos os titulares: dos vencimentos, o servidor, e do auxílio-reclusão, a família.



    Sem efeito vinculante decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade das referidas disposições de leis estaduais, processo 0062636-17.2014.8.26.0000, fundada em presunção de inocência e garantia de irredutibilidade de vencimentos. 



    Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário, para rejeitar a pretensão, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de cinquenta mil reais.” (e-doc. 97).



    5. O recurso merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a suspensão do pagamento de remuneração de servidor público preso provisoriamente contraria os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”



    (RE nº 482.006/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 07/11/2007, p. 14/12/2007).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.344.951-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019).



    “Servidor público preso preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 705.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013).



    “Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 723.284-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013).



     “(DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2 º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 893.425-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/03/2017, p. 27/04/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.184.506-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.321.134-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 15/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.104.607-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator